Tribunal: STF
Processo: RE 1476942
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 29) interposto pela Mesa da Câmara Municipal de São Paulo em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário da parte ora Agravada (eDOC 23). 



    Nas razões do presente agravo regimental, preliminarmente, a ora Recorrente alega que o recurso extraordinário da parte contrária não preencheu todos os requisitos de admissibilidade, tendo em vista que a parte Recorrida não comprovou, no momento da interposição, a ocorrência de feriado local ou suspensão de expediente no Tribunal de Justiça, para fins de demonstração da tempestividade do recurso, considerando que (eDOC 29, p. 16):



    “Como indicado pelas ora Agravantes por ocasião da apresentação de contrarrazões ao Recurso Extraordinário (fls. 1.447/1.484 dos autos de origem – peça n. 11) o Recurso Extraordinário de fls. 1383/1443 – ao qual se deu provimento pela r. decisão agravada - é INTEMPESTIVO, vez que não comprovado, no momento de sua interposição, qualquer feriado local ou suspensão de expediente no Tribunal de Justiça ‘a quo’. 



    Com efeito, o v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelos ora Agravados foi disponibilizado no DJE de 29 de agosto de 2023, sendo publicado, portanto, no dia 30/08/2023. 



    O Recurso Extraordinário a que se deu provimento foi protocolado no dia 22/09/2023 (fls. 1383/1443 – peça n. 9), portanto, quando já ultrapassados 16 (dezesseis) dias úteis da data da publicação, em inobservância ao artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil.



    E ainda que se admitisse a suspensão de expediente no Tribunal de Justiça ‘a quo’ após o feriado do dia 07 de setembro de 2023 (independência do Brasil), certo é que os Recorrentes não juntaram qualquer comprovação de tal fato, no momento da interposição do Recurso Extraordinário.”



    Colaciona precedentes desta Suprema Corte que reconheceram a intempestividade recursal em situações supostamente similares.



    Ainda preliminarmente, alega o descumprimento de outros requisitos processuais: ausência de prequestionamento e da demonstração da existência de repercussão geral; incidência do óbice da Súmula 279 do STF; e, finalmente, a ocorrência de trânsito em julgado da decisão de admissibilidade na parte em que negou seguimento ao recurso.



    No tocante ao mérito recursal, insiste na ilegitimidade ativa dos agravados para incoar o controle concentrado de constitucionalidade e na ausência de interesse processual.



    Defende também estar ausente o requisito da pertinência temática entre as finalidades das Associações/Sindicatos agravados e o objeto da Emenda nº 41/2021 à Lei Orgânica do Município de São Paulo, reforçando a ausência de legitimidade ativa. 



    Alega estar caracterizada a ausência de interesse processual, pois os recorrentes não teriam invocado como parâmetro de controle qualquer norma da Constituição Estadual.



    Por fim, sustenta que a matéria dos autos já foi julgada pelo Plenário do STF.



    Requer o provimento do presente agravo e a reforma da decisão recorrida, a fim de negar provimento ao recurso extraordinário dos ora Agravados, face ao reconhecimento de sua intempestividade, “vez que não demonstrada a suspensão de expediente perante o Tribunal de Justiça a quo (artigos 1029, § 3º, 1003, §§ 5º e 6º do CPC – cf. item IV.a, supra), como inclusive indicado pelo Ministério Público Estadual (peça n. 14)” (eDOC 29, p. 44). 



    A parte Agravada apresentou contrarrazões, nestes termos (eDOC 34, pp. 3-10):



    “Tempestividade do recurso: “emenda de feriado nacional” notoriamente conhecida e adotada nos tribunais estaduais; inteligência do art. 1.003, 8 6º que não importa automática intempestividade (ficta); redação do dispositivo alterada pela Lei nº 14.939 de 30/07/2024, primazia da decisão de mérito [art. 49 CPC] e princípio da cooperação [art. 6º CPC]



    Quanto ao item "A" referente a suposta intempestividade: 



    Temos, durante a fluência do prazo recursal, o dia 7 de setembro, feriado nacional da independência do Brasil, e o seguinte dia 8, suspensão de expediente diretamente relacionado ao feriado nacional, conforme 08/09/2023 - SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE (PROV. CSM 2678/2022).



    (...) 



    Os dias 7 e 8 são excluídos da contagem e dispensam a comprovação exigida pelo art. 1.003, §6º, do Código de Processo Civil, porque não configuram feriado local, como quis fazer crer o recorrente erroneamente.



    Equivoca-se o douto Procurador representante do Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, tentando enganar o julgador, ao sustentar a premissa de que o referido dia 8, subsequente ao dia 7, tratar-se-ia de feriado local, a embasar a intempestividade arguida.



     Trata-se de emenda de feriado nacional nacionalmente conhecida e admitida. A suspensão de expediente forense relacionada diretamente com o feriado nacional de 7 de setembro foi praticada pelo tribunais estaduais do país, conforme se pode verificar em compilação dos calendários forenses feita no sítio eletrônico da AASP.



    Como se vê, Insigne Ministro Relator, as suspensões de expediente na sexta feira após o feriado de 7 de setembro de 2023 - FERIADO NACIONAL - não se aproximam de feriado local, que está associado a datas desconhecidas ou ligadas a assuntos muito particulares ou irrelevantes para o restante do país e que, por isso, realmente exigem comprovação. 



    Completamente distinto de um “ponto facultativo nacional”. 



    Tão óbvio, consensual e presumido o teor nacional do dia 08/09 que o Mm. Tribunal a quo, mesmo frente à impugnação de intempestividade sustentada em contrarrazões [fls. 1453-1455] e no Parecer da PGJ [1509- 1510], reconheceu, em seu despacho [fls. 1528], a tempestividade do recurso: 



    (...)



    Além do reconhecimento do “notório conhecimento nacional” do feriado em questão, na racionalidade do julgado, a intempestividade é diferida do mero vício formal, sanável, de falta de comprovação de tempestividade. Subtrai-se, portanto, da inteligência do art. 1.003, §6º CPC o efeito automático da ocorrência de intempestividade pela falta de comprovação do feriado. 



    (...)



    E não só. Esbarra-se, também, no princípio da cooperação insculpido no art. 6º, CPC, especificamente no que implica o magistrado num “dever de prevenção de nulidades que possam obstar o julgamento de mérito”. Esbarra, ainda, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, frente aos quais um vício de intempestividade real não pode ser igual a um vício de falta de comprovação de tempestividade: 



    (...)



    O princípio da cooperação ligado ao papel do magistrado está aplicado ao presente caso, naquilo que já se destacou anteriormente: em despacho de admissibilidade do RE, reconheceu-se “preenchidos os requisitos gerais (forma e tempestividade)”, mesmo diante dos argumentos pela intempestividade. 



    (...)



    A impertinência desta inteligência atribuída ao referido dispositivo em meio à racionalidade do novo Código de Processo Civil era de tal monta que a sua redação foi alterada pela lei nº 14.939/20242 , que entrou em vigor hoje, 31/07/2024 [DOC. ANEXO], dando ao art. 1.003, § 6º CPC texto condizente com o entendimento jurisprudencial citado acima: 



    (...)



    A nova redação elimina a consequência automática da intempestividade e prevê justamente o dever do Tribunal de determinar a correção do vício de não comprovação de ocorrência de feriado, o que nada mais é do que expressão do dever de cooperação que implica também o magistrado, como se observou acima. 



    À luz de todo o exposto, requer-se o afastamento do efeito de intempestividade ficta pleiteado pelos agravantes, porque o tribunal a quo reconheceu a tempestividade real do recurso interposto, até porque é de notório conhecimento nacional a suspensão de expediente conjugada ao feriado nacional do dia 7 de setembro de 2023. 



    Não sendo este o entendimento, mas ainda com fundamento na primazia da decisão de mérito e na nova redação do art. 1.003, § 6º CPC, sendo realmente tempestivo o recurso, requer-se o reconhecimento da prova da suspensão de expediente forense do dia 08/09/2023, conforme Provimento do Conselho Superior da Magistratura nº 2678/2022 [DOC. ANEXO].”



    Em 25 de março de 2025 intimei a parte Agravada para que comprovasse a suspensão do expediente forense no Tribunal de Justiça local na referida data, com o intuito de verificar a tempestividade do recurso extraordinário.



    A Agravada manifestou-se em petição com o seguinte teor (eDOC 38):



    “Ab initio, encarta-se à presente petição o inteiro teor do PROVIMENTO CSM Nº 2.678/2022 editado pelo Conselho Superior da Magistratura do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 24 de novembro de 2.022 (Ano XVI • Edição 3636 • São Paulo, quinta-feira, 24 de novembro de 2022 - www.dje.tjsp.jus.br). 



    É certo que, compulsando-se o Artigo 1º do Provimento CSM Nº 2.678/2.022, se depreende que o expediente do dia 08 de setembro de 2.023 foi suspenso e, por consequente, naquele dia houve a suspensão da contagem de qualquer prazo processual. 



    Assim, com o encarte do Provimento CSM nº 2.678/2.022, fica mais do que demonstrado que o Recurso Extraordinário foi interposto pelos ora Peticionantes no prazo legal, não havendo em que se falar em qualquer intempestividade quando de sua interposição. 



    No mais, os Recorrentes pugnam pelo improvimento do Agravo Interno, pois, desfundado judicialmente, conforme já apontado em sede de contraminuta de Agravo Interno.”



    A Agravante, por sua vez, apresentou novos esclarecimentos, buscando afastar a aplicação do princípio da cooperação aos autos (eDOC 41, pp. 7 e 8):



    ‘Com a devida vênia, o princípio da cooperação, estatuído no art. 6º do CPC, não se aplica para fins de possibilitar, ‘contra legem’ - redação original do art. 1.003, § 6º do CPC - o conhecimento de Recurso Extraordinário sem a comprovação de ocorrência de feriado local ou de suspensão de expediente no exato momento de sua interposição (como no caso ora em apreço).



    (...)



    É indubitável, portanto, que por ocasião da interposição do Recurso Extraordinário em apreço, em 22/09/2023 (peça n. 9), a regra aplicável - redação original do art. 1.003, § 6º do CPC – determinava que a COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL haveria de se dar no EXATO MOMENTO DO PROTOCOLO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, o que, de fato, NÃO OCORREU. 



    Apenas com o advento da Lei nº 14.939, de 30 de julho de 2024 – que passou a viger a partir de sua publicação (art. 2º) - possibilitou-se a outorga de prazo para correção de tal vício – o que, com a devida vênia, não decorre do princípio da cooperação estatuído no artigo 6º do CPC, mas sim de expressa opção do legislador, que alterou a redação do § 6º do artigo 1.003 do CPC, apenas a partir de 31/07/2024 (data da publicação da norma). 



    De se relembrar que de acordo com o artigo 6º do CPC o princípio da cooperação tem por fito a cooperação entre os sujeitos do processo para que se obtenha “em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” – onde não se inclui a possibilidade de se conhecer Recurso Extraordinário em que não restou cumprido regra processual existente na época de sua interposição. 



    Ademais, o artigo 14 do CPC é expresso ao estatuir que: 



    “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”’



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Agravante.



    Passo à análise da preliminar suscitada no presente agravo regimental. 



    O recurso extraordinário é intempestivo porque interposto fora do prazo legal e o Recorrente não comprovou feriado local no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC (redação anterior à Lei 14.939/2024). 



    Com efeito, a decisão recorrida foi publicada em 30.08.2023 (quarta-feira) (eDOC 8). O prazo para recurso iniciou-se em 31.08.2023 (quinta-feira) e findou-se em 21.09.2023 (quinta-feira). Ocorre que o recurso foi interposto somente em 22.09.2023 - segunda-feira (eDOC 99, p. 47), (sexta-feira) (eDOC 9), quando já havia fluído o prazo legal, de 15 (cinco) dias úteis.



    Nos termos do § 6.º do art. 1.003 do CPC, na redação anterior à Lei 14.939/2024, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.



    O recurso foi interposto em 22.09.2023, antes da vigência da Lei 14.939/2024, que se deu em 21.07.2024, e que alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, que atualmente prevê que o Tribunal determine a correção do vício formal ou que o desconsidere caso a informação já conste do processo eletrônico. 



    A referida legislação tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário desta Corte no , assim ementado:



    “Direito processual civil. Segundo Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Comprovação. Lei nº 14.939/2004. Irretroatividade. Norma processual. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. O acórdão recorrido foi publicado em 23.01.2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 13.03.2023. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 



    5. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes.



    6. Não há “previsão em lei federal a embasar feriados tais como a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira santa e o de corpus christi, entre outros, no âmbito dos tribunais locais” (ARE 1.393.938-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    7. A Lei nº 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, trata-se de norma processual, com aplicação imediata, sem efeitos retroativos. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    8. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (ARE 1.494.060-ED-AgR-segundo, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10.10.2024)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVO O AGRAVO APRESENTADO CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ARTIGO 1.003, § 6º, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. LEI 14.939/2024. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, tendo em vista que apresentado fora do prazo legal e o Recorrente não comprovou feriado local no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC (redação anterior à Lei 14.939/2024). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em análise consiste em saber se é aplicável, ao caso, a Lei 14.939/2024, a qual alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, que prevê que o Tribunal determine a correção do vício formal ou que o desconsidere caso a informação já conste do processo eletrônico. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É intempestivo o agravo no recurso extraordinário interposto após o prazo legal, sem a observância do art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação anterior à Lei 14.939/2024, a qual tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo. Precedente do Plenário: ARE 1.494.060-ED-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10.10.2024.



    4. Na hipótese dos autos, a comprovação da ocorrência de feriado local deveria ter sido efetuada pelo Recorrente, por documento idôneo, no ato de interposição do recurso, conforme o disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação originária. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.500.349 AgR-segundo, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe 05.03.2025)



    Observo que a ora Agravada não cumpriu o que então determinava o Código de Processo Civil, o qual previa que a comprovação da ocorrência de feriado local ou da suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo devesse ser efetuada pelo recorrente no ato de interposição do recurso, conforme dispunha o art. 1.003, § 6º, do CPC. 



    Entendo que a documentação agora trazida aos autos (eDOC 39), ainda que idônea para comprovar a suspensão do expediente forense em 08.09.2023, é extemporânea. A legislação processual vigente à época da interposição do recurso exigia que tal comprovação se desse naquele momento, o que impede a aplicação do princípio da cooperação, visto que essa não pode se dar à revelia da previsão legal, sob pena de ofensa à isonomia processual. 



    Nesse mesmo sentido, in casu, não cabe invocar o princípio da primazia do mérito. Ainda que o Código de Processo Civil busque incentivar a superação de formalismos excessivos para que se obtenha o julgamento de mérito, aquele conteúdo principiológico não tem o condão de obstar o juízo de admissibilidade recursal ou escusar as partes de cumprirem os requisitos formais. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, para não conhecer do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3030 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente